Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. INVIABILIDADE. SÚMULA 444 STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela contra sentença condenatória por infringência ao art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o acerto da primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Tendo o magistrado valorado em duplicidade a culpabilidade, tendo em um primeiro momento considerado normal à espécie e em seguida desfavorável, deve prevalecer a valoração mais benéfica ao réu.
4. Ações penais em curso não se prestam para macular os antecedentes criminais. Inteligência da Súmula no 444 do STJ.
5. Ausente fundamentação sobre a repercussão do crime na saúde da vítima e já tendo sido o risco à sua vida considerado para qualificar o delito de lesão corporal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, sob pena de bis in idem.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 33, § 2o, alínea “c”, 77 e 129, § 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 444; TJDFT, Acórdão no 1914301, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1933193, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1719947, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023.